Tribunal: TJES
Processo: 0016855-68.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016855-68.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUDISMAR RENAN FORTUNATO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JUDISMAR RENAN FORTUNATO SILVA
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03, a uma pena 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e a 30 dias-multa fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do apelante, em razão da ausência de provas para a condenação (art. 386, V e VII do CPP).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, Trata-se de apelação criminal interposta por
JUDISMAR RENAN FORTUNATO SILVA
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e a 30 dias-multa fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do apelante, em razão da ausência de provas para a condenação (art. 386, V e VII do CPP).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 28 de setembro de 2013, em Cariacica/ES, os policiais militares estavam realizando patrulhamento, quando foram abordados por uma mulher, que relatou ter sido vítima de roubo praticado por dois indivíduos a bordo de uma motocicleta.

Narra, ainda, que os policiais militares abordaram os dois indivíduos, conforme descrição fornecida pela suposta vítima, na proximidade do bairro Vila Isabel, portando o ora recorrente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, marca Taurus, calibre .38, numeração QB492134 e 06 (seis) munições calibre .38 intactas.

Consigna, também, que “os Policiais Militares retornaram para o local onde a mulher havia os abordados para informar do roubo, porém ela não se encontrava mais no local e não foi possível averiguar se eles praticaram o suposto delito. Sendo encaminhados em seguida para o DPJ.”

Diante de tal fato, o ora recorrente foi denunciado e condenado nas iras do artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03.

Diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu.

A
materialidade
do crime está evidenciada no auto de apreensão (1 revolver calibre .38, marca Taurus, numeração QB492134, cabo emborrachado, inoxidável e 06 (seis) munições calibre .38 intactas. Encontrado na posse de Judismar Renan Fortunato Silva).

Do mesmo modo, a
autoria
é indene de dúvidas, a despeito da defesa refutar tal fato.

A testemunha Wanderson Leal dos Santos, na esfera policial, narrou “que, no momento da abordagem o declarante viu que a arma estava na parte da trás da bermuda de JUDISMAR. Que, trata-se de urn revólver, calibre 38, marca Taurus, capacidade para seis munições e com seis munições intactas.”

Em juízo, a referida testemunha confirmou os termos da declaração prestada perante a autoridade policial, narrando os fatos com detalhes, embora não tenha reconhecido o réu como um dos abordados na ocasião, em razão do decurso do tempo.

Tais declarações foram confirmadas pela testemunha PM SD Ozeas Romaneli Andre, notadamente quanto à apreensão da arma de fogo com o réu.

Devo consignar que pequenas inconsistências nas declarações prestadas pelas testemunhas são plenamente justificadas em razão do decurso do tempo (aproximadamente 08 anos), não sendo capaz de afastá-las como provas seguras para a condenação.

Assim, “o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

O réu confessou na esfera policial a aquisição da arma de fogo pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na feira de Aribiri, em Vila Velha/ES, a despeito de ter relatado, em interrogatório judicial, que a arma era de propriedade de Cristiano (outro indivíduo que estava na motocicleta).

Porém, suas declarações prestadas em juízo não merecem credibilidade, já que se limitaram a imputar a conduta criminosa ao Cristiano, que não é sequer réu da ação penal, bem como afirmou que estava desacompanhado de advogado na ocasião das declarações prestadas em juízo, fato inverídico, conforme termo de interrogatório (fls. 07 dos autos eletrônicos), em que consta a assinatura do causídico OAB/ES 6.378-ES.

Assim, das provas coligidas nos autos eletrônicos, é possível verificar tanto a autoria, quanto a materialidade delitiva, razão pela qual a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
O ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria e materialidade devidamente comprovadas, diante das provas coligidas nos autos. Édito condenatório pela prática do crime sediado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 mantido.

2. “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

3. Pequenas inconsistências nas declarações prestadas pelas testemunhas são plenamente justificadas em razão do decurso do tempo (aproximadamente 08 anos), não sendo capaz de afastá-las como provas seguras para a condenação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.